Tribunal: TJSP
Processo: 1503542-72.2021.8.26.0597
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL LEVE. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, o afastamento da aplicação da Lei no 11.340/06, a redução da basilar, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, o reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4o, do artigo 129, do CP e a substituição da privativa

Ementa:

PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL LEVE. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, o afastamento da aplicação da Lei no 11.340/06, a redução da basilar, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, o reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4o, do artigo 129, do CP e a substituição da privativa de liberdade por pena de multa. Descabimento.

1) Condenação legítima. Materialidade e autoria restaram plenamente demonstradas. Acusado que agrediu fisicamente a vítima, produzindo-lhe lesões corporais de natureza leve, devidamente comprovadas por laudo pericial e pelas declarações dos policiais militares, acionados por populares que presenciaram a agressão.

2) Afastamento da incidência da Lei no 11.340/06. Impertinência. Ofendida e acusado que conviviam intimamente. Perfeita tipificação do disposto no artigo 129, §9o, do Código Penal. Crime cometido contra companheira com quem convivia. Questão de violência doméstica, na forma do Código Penal e, igualmente, na Lei Maria da Penha, que aponta "qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação" (artigo 5o, III, da Lei 11.340/2006).

3) Dosimetria das penas. A) Redução da basilar. Pleito prejudicado (ausência de interesse recursal). O juízo a quo já fixou a pena-base no mínimo legal. B) Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Impossibilidade. O réu em momento nenhum confessou a prática do delito. C) Reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4o, do artigo 129, do CP. Impossibilidade. Inexistência de comprovação da alegada violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima.

4) Substituição da privativa de liberdade por pena isolada de multa. Impossibilidade. Vedação legal contida no artigo 17 da Lei no 11.340/06 e no artigo 44, inciso I do Código Penal.

Negado provimento.